Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003110-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANE DE OLIVEIRA PROENCA - CPF: 033.469.391-89 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1003110-33.2025.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: LEONARDO GIOVANE DE OLIVEIRA PROENÇA.

Embargado: NU PAGAMENTOS S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando ausência de provas específicas quanto à contratação de cartão de crédito e empréstimo que originaram o débito impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das provas relativas à contratação dos serviços que originaram o débito impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao concluir pela existência da relação jurídica e validade dos débitos, com base em conjunto probatório composto por documentos pessoais, registro fotográfico, comprovante de entrega do cartão, extratos e contratos de adesão.

5.

A alegação de que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro foi devidamente enfrentada de forma implícita, dentro da análise do contexto probatório como um todo, que demonstra a ativação e o uso dos serviços de crédito.

6.

Não há omissão ou contradição a ser sanada, sendo evidente o intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de omissão ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração quando estes visam à rediscussão do mérito.

2.

A fundamentação implícita é suficiente quando o acórdão analisa de forma global o conjunto probatório.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que exponha adequadamente as razões de seu convencimento.

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO GIOVANE DE OLIVEIRA PROENCA em face do acórdão
que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de contradição e omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração previstos no artigo 48 da Lei no 9.099/95 e no artigo 1.022 do CPC constituem recurso de contornos limitados, sendo cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso em tela, o embargante, a pretexto de apontar vícios, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, pretendendo, por via transversa, a reapreciação do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a manutenção da sentença de improcedência, consignando que a parte recorrida, ora embargada, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito.

A decisão colegiada considerou o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, que inclui o fluxo de aquisição digital com envio de documentos e "selfie" do autor, o comprovante de entrega do cartão, os contratos dos produtos e os extratos detalhados de utilização tanto da conta quanto do cartão de crédito.

A alegação do embargante de que as provas se referem apenas à abertura da conta e não à contratação do crédito foi devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, quando o acórdão validou o conjunto de provas apresentado pela recorrida como suficiente para comprovar a origem da dívida.

A análise das faturas e extratos de utilização do cartão (ID 285818363) demonstra a realização de compras e pagamentos, corroborando a tese de que o autor não só aderiu ao serviço de crédito como dele se utilizou.

Ademais, a alegação de que o aviso de recebimento do cartão foi assinado por terceiro não invalida, por si só, a prova de entrega, especialmente quando analisada em conjunto com os demais elementos que indicam a ativação e o uso do serviço.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O embargante busca, na verdade, reavivar a discussão sobre a valoração das provas, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento.

Desta forma, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, impõe-se o não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025